Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERRACAP. VENDA DE BEM IMÓVEL. DISCRICIONARIEDADE. NECESSÁRIA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão sustentada pelos autores de: a) compelir a Companhia Imobiliária de Brasília a vender-lhes o imóvel situado na QR 72, Casa 218, Vale do Amanhecer, em Planaltina; b) que sejam designados depositários do bem imóvel mencionado.

2. Como corretamente destacado pelo Juízo de origem a venda de bens imóveis pelo Poder Público exige o atendimento a determinados requisitos previstos na Lei de Licitações e Contratos. 2.1. A existência de interesse público devidamente justificado deve ser aferida no âmbito da discricionariedade administrativa, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, inviabilizada, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para compelir a aludida empresa pública a efetuar a venda do imóvel pretendida pelos apelantes. 2.2. Ademais, a venda do imóvel dependeria, em regra, da formalização de contrato administrativo. 2.3. Embora o ordenamento jurídico preveja o instrumento da venda direta ao eventual ocupante de áreas públicas, no contexto da REURB, é necessário, nessas hipóteses, atender aos requisitos previstos na Lei no 13465/2017, o que não ocorre no caso ora examinado.

3. A respeito da possibilidade de serem os apelantes designados depositários do bem imóvel em questão convém salientar que as circunstâncias presentemente expostas não se ajustam à hipótese prevista no art. 840 do Código de Processo Civil que trata, singelamente, a respeito de medidas constritivas praticadas no âmbito do cumprimento de sentença ou da execução. 3.1. Ademais, a celebração do negócio jurídico de depósito, aludido no art. 627 e seguintes do Código Civil Brasileiro, dependeria da formalização de um contrato administrativo. 3.2. É necessário atentar-se ainda à particularidade de que o negócio jurídico de depósito se dirige, em regra, à guarda de bens móveis.

4. As circunstâncias expostas e a complexidade da causa, no entanto, não exigiram demasiado labor pelos advogados das partes ou maior tempo de serviço que justifiquem a pretendida majoração do valor alusivo aos honorários de sucumbência.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.